Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-17.2020.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. UTILIZAÇÃO DE FACÃO NA PRESENÇA DE MENOR. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO DELITO E COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PELA AGRAVANTE. DETRAÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência vem preconizando que, em delitos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros.
2. Na espécie, não há que se falar em absolvição por falta de provas, uma vez que a vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, declarou de modo harmônico e coerente as ameaças e as agressões sofridas, portanto, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, pois comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos.
3. É idônea a avaliação negativa atinente às circunstâncias do crime, se o réu ameaçou a vítima na presença de menor, com a utilização de um facão, denotando falta de preocupação com o temor que a criança sentiria e, ainda, falta de cuidado com a repercussão de seu ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação.
4. Presentes duas qualificadoras previstas para o crime de lesões corporais graves, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase de dosimetria da pena, considerando-a como circunstância judicial negativa.
5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
7. Tendo sido estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, o tempo de prisão provisória do réu não influenciará no estabelecimento do regime inicial, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar o tempo de acautelamento já cumprido pelo réu.
8. Incabível o benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código penal, em razão do quantum da pena e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.